Tribunal: TJDFT
Processo: 0747825-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747825-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA OLIVEIRA MESQUITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 2. Dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital